Tribunal: TJDFT
Processo: 0723571-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PREJUDICADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO JUDICIAL. ANÁLISE TÉCNICA ESPECIALIZADA E IMPARCIAL. PREVALÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. ADEQUADA.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente com o agravo de instrumento.
2. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, fica prejudicada a análise de nulidade da decisão por vício de fundamentação, diante da inexistência de efetivo prejuízo à parte, uma vez que as matérias constituem o próprio objeto do agravo de instrumento, o qual se encontra apto a julgamento de mérito.
3. Deve prevalecer o laudo técnico apresentado por perito nomeado judicialmente, que, de modo imparcial, sem qualquer interesse na causa, mediante análise técnica especializada, indicou o valor do imóvel e prestou todos os esclarecimentos necessários.
4. No caso de divergência entre o parecer elaborado por assistente técnico e o laudo pericial judicial, mostra-se razoável a prevalência do laudo pericial, em razão da maior equidistância e independência do auxiliar do Juízo em relação às partes.
5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.